Tribunal: TJDFT
Processo: 0724899-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0724899-88.2019.8.07.0000 RECORRENTE: NOVACAP COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL RECORRIDO: PONTES &amp; PORTELLA NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se vazada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA PÚBLICA. NOVACAP. SUJEIÇÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. As sociedades de economia mista e as empresas públicas, como é o caso da NOVACAP, são pessoas jurídicas de direito privado e, mesmo que recebam recursos públicos, não gozam das prerrogativas inerentes à Fazenda Pública (composta pelas pessoas jurídicas de direito público interno), como pagamento via expedição de precatórios. 2. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP sujeita-se às normas aplicáveis aos entes privados, inclusive a possibilidade de penhora dos ativos financeiros. 3. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao disposto no artigo 910, §1o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que é empresa pública e faz jus às prerrogativas processuais próprias da Fazenda Pública, no intuito de defender a necessidade de que os pagamentos de seus débitos seja realizado pelo regime de precatórios. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 100 da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. Requer a concessão de efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 910, §1o, do CPC, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar que a NOVACAP, empresa pública, não goza das prerrogativas inerentes à Fazenda Pública, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. EMPRESA PÚBLICA. REGIME JURÍDICO DE DIREITO PRIVADO. INAPLICAÇÃO DO SISTEMA DE PAGAMENTOS POR VIA DE PRECATÓRIO. EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL. VIOLAÇÃO A NORMATIVOS FEDERAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DESCARACTERIZAÇÃO. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. FUNDAMENTAÇÃO INATACADA. SÚMULA 283/STF. "DIES A QUO" DOS JUROS MORATÓRIOS. APLICABILIDADE DA SÚMULA 70/STJ. 1. O mero julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência de prestação jurisdicional tampouco viola o art. 1.022 do CPC/2015. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não se conhece do recurso especial quando o acórdão tem múltiplos fundamentos autônomos e o recurso não abrange todos eles. Inteligência da Súmula 283/STF. 3. Segundo o teor do art. 8.o, § 3.o, da Lei 11.772/2008, a VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. tem natureza jurídica de empresa pública sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. 4. Assim, por expressa disposição legal não se sujeita ao regime jurídico do art. 100 da Constituição da República nem, pois, se lhe aplica a regra do art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/1941 no tocante especificamente ao "dies a quo" da incidência dos juros moratórios devidos em ação de desapropriação. Aplicabilidade da Súmula 70/STJ. 5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (AREsp 1274215/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 20/08/2019) (g.n). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no REsp 1807204, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 22/11/2019. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 100 da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado encontra-se em consonância com o entendimento da Suprema Corte, quanto à inaplicabilidade do regime de precatórios à empresa pública. No aspecto, confira-se: EXECUÇÃO – EMPRESA PÚBLICA – REGIME DE PRECATÓRIOS – INADEQUAÇÃO. Incabível aplicar à empresa pública a regra excepcional de execução prevista no artigo 100 da Carta da República. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação de honorários recursais, previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, quando se tratar de recurso formalizado no curso de processo cujo rito os exclua. (RE 851711 ED-AgR-AgR, Relator: MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 12/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe- 9/4/2018). Portanto, a pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte (RE 1240371 AgR, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 18/12/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ – AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019, e STF – Pet 8002 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, DJe 31/7/2019). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que a Secretaria proceda à retificação do termo de atuação (ID 16564675), tendo vista que foram interpostos ambos os recursos constitucionais e não somente o recurso especial. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023